Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu de suposta prática de transporte irregular de passageiros, tipificada no art. 47 da da Lei de Contravenções Penais.
II. Consta dos autos que o réu, em 09/12/2020, na DF 095, EPCL, Taguatinga/DF, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
III. Em suas razões recursais, argumenta o recorrente que a conduta é típica, pois viola a regulamentação da profissão de motorista profissional, nos termos da Lei 13.103/15, além das normas de delegação de serviço público, preconizadas nos artigos 21, inciso XII, e art. 175, ambos da Constituição Federal. Em complemento, afirma que o apelado teria infringido as exigências previstas nas leis distritais no 2.843/01 e 4.011/07, Decreto Distrital no 22.695/02 e 30.584/09. Por esses motivos, considerando, ainda, a independência das instâncias e a inaplicabilidade do princípio da intervenção mínima, pugna pela condenação do réu.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas (ID 33870255).
V. A previsão de sanção administrativa para o transporte remunerado de pessoas, quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não descarta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais. Nesse aspecto, a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP, porquanto a atividade de motorista profissional é regulamentada pela Lei n. 13.103/2015. Em nível local, o exercício da profissão deve atender os pressupostos delineados pelo Decreto n. 30.584/16.
VI. Ademais, a primeira norma compreende as disposições relacionadas às infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor, enquanto o tipo penal tutela a incolumidade pública, em especial, destina-se à proteção da higidez do serviço público de transporte remunerado de passageiros, da mobilidade urbana, da segurança viária e da atividade econômica regulamentada.
VII. Em reforço, o transporte irregular de pessoas é socialmente inadequado, pois o não atendimento das normas regulamentares viola a proteção mínima para a segurança da população e reflete negativamente na organização de trabalho, na segurança dos passageiros, na paz pública e, ainda, na arrecadação tributária.
VIII. No caso em análise, as testemunhas policiais, um dos passageiros regulares e o próprio acusado confirmam o exercício da atividade de transporte de passageiros sem a competente autorização, tendo o réu admitido que tinha ciência do descumprimento das exigências legais.
IX. A habitualidade do crime também foi comprovada, pois a atividade de transporte ocorria de forma reiterada, sendo certo que os passageiros efetuavam pagamentos mensais pelo serviço realizado. Observo que o réu ostenta outros processos em razão da mesma conduta, o que sugere a habitualidade no exercício ilegal da atividade.
X. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a contravenção penal de exercício irregular de profissão reprime aquele agente que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica, sem atender às exigências legais, tendo como objetivo desestimular a simulação de atividade laboral especializada, situação em que a habilitação do profissional é presumida (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
XI. Diante desse quadro, não há como se manter a absolvição fundamentada na atipicidade da conduta. Portanto, merece reforma a sentença para que seja acolhida a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenar o denunciado FABIO SANTOS DA SILVA como incurso nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41.
XII. Em atenção ao comando constitucional, bem como diante das regras preconizadas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à individualização e dosimetria da pena.
XIII. Nesse aspecto, a culpabilidade não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais evidencia que o réu ostenta outra condenação criminal, em virtude da mesma contravenção penal ora em análise (ID 33870242 - pág. 19). A conduta social do réu não foi investigada e não há elementos quanto à sua personalidade nos autos. O motivo da contravenção foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o para a contravenção.
XIV. Traçadas essas premissas, considerando-se a existência de apenas 1 circunstância judicial a ser valorada negativamente e aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, por considerar igualmente preponderantes, promovo à compensação entre a circunstância agravante da reincidência (ID 33870242 - pág. 43) e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, para cumprimento em regime aberto. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência específica do réu, além de outros antecedentes penais que indicam que a pena restritiva de direitos não é suficiente à repressão da contravenção penal em análise, além de não ser socialmente recomendável.
XV. Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas penas do art. 47 da Lei de contravenções penais, ao cumprimento de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.